Tribunal: TJSP
Processo: 1042597-55.2023.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de inexigibilidade de débito. Contrato de crédito pessoal não-consignado e pré-fixado. Recurso Especial n. 1.061.530-RS. Possibilidade de revisão das taxas de juros remuneratório em situações excepcionais. Taxa de juros pactuada que é superior a sete vezes a taxa média de mercado. Abusividade configurada. Matéria devidamente apreciada - Rejeição dos embargos de

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de inexigibilidade de débito. Contrato de crédito pessoal não-consignado e pré-fixado. Recurso Especial n. 1.061.530-RS. Possibilidade de revisão das taxas de juros remuneratório em situações excepcionais. Taxa de juros pactuada que é superior a sete vezes a taxa média de mercado. Abusividade configurada. Matéria devidamente apreciada - Rejeição dos embargos de declaração. Recurso que não se presta ao reexame da causa. Inconformismo de caráter infringente. Requisitos do art. 1022, do CPC, não preenchidos. Prequestionamento implícito para fins de acesso às cortes superiores. Entendimento reforçado pela redação do artigo 1.025 do Código de Processo Civil. Embargos de declaração da ré rejeitados.